Tribunal: TJSP
Processo: 2163428-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, na execução de débitos condominiais, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada-agravada. Irresignação do exequente-agravante que não comporta acolhimento. Para a desconsideração da pessoa jurídica é necessária a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não se demonstrou nos autos. Ausência de bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, na execução de débitos condominiais, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada-agravada. Irresignação do exequente-agravante que não comporta acolhimento. Para a desconsideração da pessoa jurídica é necessária a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não se demonstrou nos autos. Ausência de bens da executada que não é o bastante para que se presuma o abuso da personalidade jurídica da sociedade em que a empresa devedora. Teoria menor que não se aplica ao caso, pois reservada às relações de consumo. Decisão mantida. Recurso não provido.